Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA. FAIXA ETÁRIA. ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO/ANS No 63/2003. INTERPRETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. art. 373, inc. i, do cpc. recurso desprovido.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo do reajuste decorrente de mudança da faixa etária aplicado nas mensalidades do plano de saúde contratado pelo autor.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. No caso em deslinde, diante da inexistência de documentos suficientes, não é possível afirmar que o coeficiente do reajuste implementado em virtude da mudança de faixa etária contraria a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, ao prever que o montante da mensalidade fixada para a 10a (décima) faixa não poderá ser superior ao sêxtuplo do fixado para a 1a (primeira) e que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas.
4. Os documentos anexados pelo demandante aos autos com o intuito de demonstrar o valor cobrado em cada uma das faixas etárias especificamente para a modalidade contratada não permitem o adequado exame da alegada evolução desarrazoada dos reajustes aplicados pela demandada. 4.1. Convém acrescentar que, à luz da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático aludido, é imprescindível saber, com exatidão, o valor efetivamente cobrado em cada uma das faixas etárias, de modo a permitir o cálculo preciso da variação acumulada e o eventual desrespeito à regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS.
5. A esse respeito convém observar que por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplica ao caso em deslinde o microssistema constituido pelas normas de proteção às relações de consumo, o que poderia ensejar, ao menos em tese, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). 5.1. Em acréscimo, percebe-se que o próprio autor, ao final da fase postulatória, entendeu suficientes para o julgamento da demanda os documentos anexados aos autos, motivo pelo qual procedeu-se ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, de modo que não pode ser admitida a inversão do ônus probatório no presente momento. 5.2. Ademais, ainda que a relação jurídica negocial constituída entre as partes fosse de consumo, é sabido que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática. 5.3. A presente situação fática, portanto, deve ser apreciada de acordo com as provas coligidas aos autos pelas partes, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
6. Ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelo demandante (art. 373, inc. I, do CPC), seu pedido não pode ser julgado procedente. 6.1. Percebe-se, portanto, que o demandante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao requerimento subsidiário, referente ao reconhecimento do caráter abusivo do reajuste da mensalidade em razão de alteração da faixa etária.
7. Recurso conhecido e desprovido.